Tribunal: TJSP
Processo: 0006258-90.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. QUANTUM DEBEATUR. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame
Autor pleiteia a reforma da sentença para suspensão de descontos em conta corrente e reconhecimento de quitação contratual. Alega que o contrato foi quitado e que os descontos são

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. QUANTUM DEBEATUR. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame
Autor pleiteia a reforma da sentença para suspensão de descontos em conta corrente e reconhecimento de quitação contratual. Alega que o contrato foi quitado e que os descontos são indevidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve quitação do contrato por parte do autor.
III. Razões de Decidir
3. O magistrado concluiu que não houve quitação do contrato, pois apenas 27 das 36 parcelas foram pagas.
4.Ausência de determinação judicial para compensação de créditos com eventual saldo ainda devedor do contrato bancário, limitando a perícia a apurar a diferença entro os valores pagos e o efetivamente devido. Inexistência de quitação antecipada do contrato.
5.Fica ressalvada a possibilidade de que eventuais valores pagos a maior sejam discutidos na fase de cumprimento de sentença, nos limites fixados pelo laudo pericial homologado em juízo.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso improvido, com observação.
Tese de julgamento: 1. Não há quitação do contrato sem o pagamento de todas as parcelas. 2. A revisão da taxa de juros não implica quitação antecipada.